Tribunal: TJSP
Processo: 0388264-08.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
No caso em análise, a decisão deste colegiado entrou em conflito com o decidido pelo C. STJ.
Julgado readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0388264-08.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRE
DE ANDRADE MENDES, AMELIA TERESINHA ACCARINI PERNAVIA, ANA
MARIA
MARTINS
CASTELLI
FOSSA, APARECIDA
TOMIE
YONEDA
COUTINHO, APARECIDA MOLAZ ROMERO, ARTHUR LOPES DE CASTRO
NETO, CARLOS ROBERTO BERTA, DEBORA SOLANGE VIVIANI, ENEIDA
LAUAND, ESTER MARIA PICKEL SEGURO, HELIO PIRES DE SOUZA, JOÃO
BATISTA DOS SANTOS NEVES, JOÃO BATISTA RODRIGUES, JORCERLEY
VARELLA, KATIA TERESINHA PICKEL, LUCILENE DE SOUZA FREITAS
RODRIGUES, MARCIO APARECIDO LIMA DE CASTRO, MARCIO RODRIGUES
NOGUEIRA, MARIA ALICE VELUTO PRAMPERO, MARIA ANTONIETA
FERRARI LOPES DE CASTRO, MARIA LOURDES FERREIRA MARCONATO,
MARIA LAURIZARANHA, MARIA REGINA ZUOLO CARVALHO, MARIA
TERESA RIEMMA NOGUEIRA, MARLENE PERES SALLA SANCHES, ODILA
CIRELLI LADEIRA, OLGA TAKEZAWA MITSUMARA, REGINALDO LUIS
BERTOLA, ROBERTO COELHO, ROSANA DO CARMO FONSECA SARTIS,
SANDRA APARECIDA REZENDE, SONIA MARIA LOPASSO DE ARAUJO,
VERA LUCIA DE SOUZA CICOGNA, NILZA MARAI RIVA BLODON, EVANIR
CAMARA, PATRICIA MARIA FERNANDES LAVRADOR CAMOLESE, ROSANA
MENDES, PAULO APARECIDO CURTI, CARLOS ALBERTO CICOGNA, DIMAS
BENTO DA SILVA, ELZA DE MORAES QUEIROZ, REGINA CELIA
BEVILAQUA, ROSEMEIRE PIVARI, MARGARETH DE OLIVEIRA RENZI, LUIZ
PAULO PACCA e APARECIDA DE FATIMA ZENTI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388264-08.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37501
Processo: 0388264-08.2009.8.26.0000
Recorrentes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Recorridos: André de Andrade Mendes e outros
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo
E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F
da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal
no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
No caso em análise, a decisão deste colegiado entrou em
conflito com o decidido pelo C. STJ.
Julgado readequado.
Vistos, etc.
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso especial (fls. 359/367) no bojo da presente ação,
contra o v. acórdão de fls. 342/356, que deu provimento ao apelo
dos ora recorrentes.
A fls. 385/388, o Exmo. Senhor Des. Presidente
da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, determinou a
devolução a esta Colenda Câmara para que, caso pertinente,
proceda à reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do
art. 1040, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388264-08.2009.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório. Passo ao voto.
É o caso de se readequar o r. decisum.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou por
consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no 810), o
entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388264-08.2009.8.26.0000 -Voto no
4
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF, Plenário, RE no
606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ. 25.09.2017)
Da mesma forma, no tema no 905 (RE 591.085),
firmou-se entendimento segundo o qual “durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 (redação original e redação
da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre
os precatórios que nele sejam pagos”, o que foi corroborado pela
superveniente Súmula Vinculante no 17.
Por seu turno, e na mesma linha, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça acabou por consolidar, por meio de
repercussão geral (Tema no 905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388264-08.2009.8.26.0000 -Voto no
5
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E;
Já o v. acórdão recorrido ora sob análise, em
votação unânime:
As diferenças serão corrigidas monetariamente desde o
ajuizamento; à conta, acrescer-se-ão de juros moratórios
contados desde a data da citação, ressalvada a prescrição
qüinqüenal cf. art. 3o do decreto 20.910/32).
O percentual dos juros moratórios observará o critério do art.
1o-F da Lei federal 9.494/1997 (trata-se de Jurisprudência
desta Casa e do Egrégio Supremo Tribunal Federal); anoto
neste ínterim que a despeito de filiar-me à corrente dos que
convieram admitir que o ato de outorgar à Fazenda Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388264-08.2009.8.26.0000 -Voto no
6
juros diferenciados confrange o princípio da igualdade (art.
5o da Constituição Federal), adoto, com ressalva deste meu
posicionamento, o quanto consta do Recurso Extraordinário
no 453.740 (rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 28 de fevereiro
de 2007), dado no sentido da constitucionalidade deste
dispositivo.
Não há que se falar em in casu aplicabilidade das alterações
introduzidas pela Lei Federal 11.960/09 de vez que por
tratamos de direito material somente as ações ajuizadas
após seu advento, serão alcançadas pela nova regra. Vide,
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça dada a
propósito de Medida Provisória 2.180-35/2001 que introduziu
o art. 1o-F à Lei 9.494/97, exemplificado pelos seguintes
julgados: AgRg no REsp 914.138/RS, Rel. Ministra Jane Silva
e AgRg no REsp 765.891/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin..
Deve-se ainda observar ainda o quanto decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1205946/SP (tema no 491 e 492 de Recurso Especial Repetitivo)
que firmou a natureza processual das normas que versam sobre
juros e correção monetária em condenações judiciais e, em
consequência, sua aplicação imediata inclusive aos processos em
curso:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO
1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que
veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para
disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de
mora a serem observados nas "condenações impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais
sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388264-08.2009.8.26.0000 -Voto no
7
do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por
bem alterar entendimento até então adotado, firmando
posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz
novo regramento concernente à atualização monetária e aos
juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser
aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela
Medida Provisória n.
2.180-35/2001, que também tratava de consectário da
condenação
(juros
de
mora),
devia
ser
aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas
contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da
edição da referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.
7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em
relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que
se referia tão somente às modificações legislativas impostas
pela MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao
presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 02/02/2012)
Desta
feita,
considerando
os
parâmetros
objetivos traçados pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cabe-nos
adequar o v. acórdão para que o parâmetro de cálculo da correção
monetária seja o IPCA-E, durante todo o período (considerando o
marco temporal declinado na r. sentença e no v. acórdão), bem
como juros remuneratórios de 0,5% ao mês até junho de 2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0388264-08.2009.8.26.0000 -Voto no
8
quando passará a incidir a remuneração da caderneta de
poupança.
No mais, as demais questões aventadas não
estão contempladas neste juízo de readequação, tendo se exaurido
a jurisdição deste tribunal sobre estas questões.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040
do Código de Processo Civil, voto no sentido da readequação do
julgado, nos termos acima.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR